Tribunal: TJBA
Processo: 0045920-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045920-04.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos opostos em face de Acórdão que improveu seu apelo tombado sob o nº 0045920-04.2008.8.05.0001, interposto em face do Estado da Bahia ora Embargado. II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão. III. Razões de decidir: No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o apelo da ora Embargante, foi claro ao consignar que a sua pretensão restou prescrita na medida em que a ação somente foi ajuizada mais de cinco depois do auferimento da última remuneração conforme o padrão monetário anterior, bem assim em torno de oito anos depois da legislação posterior que reestruturou sua carreira, de modo que, prescrito o fundo de direito, não há que se apurar em sede de liquidação. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0045920-04.2008.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) e como Embargado Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça